Tribunal: TJES
Processo: 5004259-52.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004259-52.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCIENI VERISSIMO DEPOLE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
SEM CONTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme se infere dos autos, a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova, pois deixou de apresentar documento capaz de comprovar a contratação.

2.
Não se pode admitir que os documentos apresentados comprovem a contratação, notadamente por se tratar de prova produzida de forma unilateral, sem qualquer assinatura que demonstre a anuência da apelada ou, ainda, o reconhecimento da suposta dívida.

3.
Assim, diante da ausência do instrumento contratual devidamente assinado ou de até mesmo outra prova inequívoca de anuência, não é viável reconhecer como válida a contratação e, consequentemente, a negativação em razão de supostos débitos dela advindos.

4.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO

Preliminarmente, a empresa apelante alega não ser cabível a suspensão da negativação determinada em sentença, sob o fundamento de que “
comprovada a contratação e utilização de ambos os cartões de crédito, sem que fosse realizado o pagamento das faturas,
conforme será demonstrado no mérito deste recurso
, é evidente o cabimento da inscr
ição no cadastro de restrição de crédito
”.

Infere-se do próprio argumento suscitado pelo apelante que a preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual passo a análise conjunta.

VOTO

MÉRITO

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A

ajuizou ação de cobrança em face de
LUCIENI VERÍSSIMO DEPOLE
, fundamentada em suposta situação de inadimplência decorrente da contratação de dois cartões de crédito, cujas faturas não foram quitadas e originaram, portanto, o débito de R$ 14.221,62 (quatorze mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

Em sede de defesa e reconvenção, a parte apelada alegou não ter contratado qualquer cartão ou serviço, tendo em vista a inexistência de instrumento hábil a comprovar a contratação, o que revela a irregularidade da inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, postulou pela imediata baixa da negativação, bem como pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida, por meio da qual, julgou improcedente o pedido formulado pela parte ora apelante na petição inicial, e procedente o pedido reconvencional de
LUCIENI VERÍSSIMO DEPOLE
, para:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos contratos descritos na peça vestibular;

e
b)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, a DACASA FINANCEIRA S/A sustenta, em síntese, que:
i)
é devida a negativação implementada em desfavor da parte apelada, uma vez que os débitos se encontram em aberto até a presente data;
ii)
a contratação foi feita de forma regular e é comprovada pelas faturas, razão pela qual entende ser desnecessária a apresentação do contrato;
iii)
inexiste dano moral a ser indenizado; e
iv)
é indevida a condenação em custas processuais, visto que a apelante não deu causa a presente demanda.

Pois bem. Em que pese a insurgência do apelante, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isto porque, como bem anotado pelo magistrado singular, a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova, pois deixou de apresentar documento capaz de comprovar a contratação.

Conforme se extrai das razões recursais, a apelante sustenta ser desnecessária a apresentação do instrumento contratual, por entender que as faturas (ids. 7457491 e 7457494) são suficientes à comprovação de que os cartões foram contratados.

Entretanto, não se pode admitir que os documentos apresentados comprovem a contratação, notadamente por se tratar de prova produzida de forma unilateral, sem qualquer assinatura que demonstre a anuência da apelada ou, ainda, o reconhecimento da suposta dívida.

Assim, diante da ausência do instrumento contratual devidamente assinado ou de até mesmo outra prova inequívoca de anuência, não é viável reconhecer como válida a contratação e, consequentemente, a negativação em razão de supostos débitos dela advindos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO DIFICULTOSO AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao caso dos autos aplicam-se as disposições atinentes ao regramento consumerista, enquadrando-se o Apelado na qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 17 e 29). 2. Em atenção às regras protetivas do consumidor quanto ao ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII),
incumbiria à Apelante, ora Ré, o ônus de comprovar a relação contratual existente entre as partes
. 3.
A mera juntada de imagens de telas do sistema não é suficiente para, por si só, comprovar a alegada contratação do serviço pelo consumidor
. Precedentes deste E. TJES. 4. As empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas contratações, enquadrando-se no risco da atividade. 5. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0019313-47.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos; Julg. 04/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite ITAÚ para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS.
3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
. 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0008524-92.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. COBRANÇA REITERADA APÓS RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. QUANTUM. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Alegada pelo autor/consumidor a inexistência de qualquer contrato

entre as partes, e não tendo sido trazido pelo fornecedor do serviço qualquer prova

de que a avença tenha sido pactuada, correta a sentença que reconheceu a inexistência do débito cobrado do autor.
2. Excepcionalmente, é possível que a cobrança indevida gere danos morais indenizáveis, como no caso da negativação do nome do devedor, da manutenção das cobranças, mesmo após comunicado do devedor quanto à inexistência do crédito, ou de cobranças realizadas por meio de coação ou outras formas de constrangimento. Precedentes. 3. Hipótese concreta em que as cobranças foram mantidas mesmo depois de diversas comunicações do consumidor de que não havia contratado o serviço, o que torna correta a condenação da prestadora do serviço pelos danos morais que ocasionou. 4.
Quantum
condenatório reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades do caso e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça para casos assemelhados. 5.Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000861-08.2017.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/02/2019; DJES 12/02/2019)

Nesse cenário, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, a ilegítima negativação do nome da apelada revela evidente dano moral, que este e. TJES inclusive reconhece como dano
in re ipsa
, como se depreende das ementas de julgamento que seguem, constantes também de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. 1) A relação firmada entre a F.L. e o Banco Bradesco ostenta nítido caráter consumerista, autorizando a inversão do ônus probatório com amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, como determinado pelo Juízo a quo em decisão saneadora. Contra o indigitado decisum , o Banco sequer interpôs recurso, de modo que competia à instituição financeira demonstrar que o cartão final nº 6016 no qual foi lançado o débito não reconhecido de fato estava vinculado à F.L. , providência da qual não se desincumbiu. 2) O Bradesco não se pôs a juntar um documento sequer que dissesse respeito ao caso concreto, limitando-se a reproduzir uma fotografia de tela no corpo das peças processuais, com a tese nada crível de que a numeração nº 4561-xxxx-xxxx-6016 em verdade se referia a uma conta bancária e não a um cartão crédito. Ocorre que além da sequência numérica ser típica de cartões de crédito bandeira visa todas as cobranças enviadas à empresa consumidora mencionavam que foram emitidos dois cartões: (i) um final nº 1446, que a F.L. reconhece como seu e (ii) outro final nº 6016, que a empresa sustenta nunca ter solicitado e nem utilizado. 3) Sem comprovação de que a F.L. tenha solicitado a emissão e se utilizado de um segundo cartão de crédito, e operada a negativação do nome da empresa por dívida não reconhecida, é devida a reparação por danos morais à pessoa jurídica, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo. Em hipóteses tais, O dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008). 4)
Cifra indenizatória reduzida de R$8.000,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente a partir da data de julgamento deste recurso (súmula nº 362, do STJ), com juros de mora a partir da citação
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150061252, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ATRASO NO FINANCIAMENTO POR DESVIO DO PAGAMENTO DO SINAL SUPOSTA CORRETORA OU AGENTE IMOBILIÁRIA ATUAVA COMO PREPOSTA DA CONSTRUTORA APELADA NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES E DESVIOU VALOR DE PAGAMENTO EFETUADO PELO APELANTE A TÍTULO DE SINAL PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELADA CDC NEGATIVAÇÃO IRREGULAR ESPERA DE MAIS DE SEIS MESES AO ALCANCE DO CRÉDITO VIA FINANCIAMENTO REAJUSTE IRREGULAR DO IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL TEMA 996 STJ LUCRO CESSANTE PRESSUMIDO IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE ALUGUÉIS DANO MORAL CONFIGURADO AFASTADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM TEMA 938 STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...) 8. No que tange à indenização por danos morais, este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiram que o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral. Por outro lado, a jurisprudência também é firme no sentido de que excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros). O ora apelante demonstrou a ocorrência de irregularidade incomum na cobrança e ausência de repasse à construtora pela preposta da requerida, razão pela qual, não há como se considerar mero descumprimento contratual ou questão menor resolvida administrativamente, na medida em que, de fato, o autor sofrera danos e infortúnios decorrentes do atraso do financiamento, da entrega do imóvel e em usufruir a aquisição, como de direito. 9. Quanto ao valor do dano moral, na análise do método bifásico indicado pelo STJ, e considerando a situação fática dos autos, observa-se que a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível tem, para casos como o destes autos (dano moral por atraso na entrega de imóvel em construção), montantes indenizatórios em média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160237755, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O banco apelado, ao permanecer cobrando as taxas de anuidade durante quase três anos sobre um cartão de crédito que não estava mais sendo utilizado e ao deixar de informar ao cliente/correntista sobre tal situação desfavorável, além de corroborar a tese autoral do pedido de cancelamento, demonstra clara indiferença no trato com o consumidor, apta a caracterizar a violação ao dever de boa-fé contratual, de tal sorte que a dívida oriunda do cartão de crédito nº 49844213****6808, que deu ensejo à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser anulada. 2. Presente a conduta ilícita do demandado, aqui entendido como a prestação defeituosa do serviço, e, havendo evidente nexo de causalidade entre esse defeito e o dano causado, exsurge o dever de reparar o prejuízo causado, cabendo à instituição bancária arcar com a indenização pelos danos extrapatrimoniais ao autor. 3.
Em consulta aos julgados desta Quarta Câmara Cível, verifica-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) se mostra razoável para compensar os danos causados ao consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170177179, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 3.
O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante
. 4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA DE OFÍCIO, nos termos do voto do Eminente Relator para o acórdão. Vitória, 27 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATOR PARA O ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008746, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Verifico que o
quantum
indenizatório não foi impugnado em sede recursal. Não obstante, ressalto que o valor é razoável e condizente com o montante fixado por este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa dos julgados exposto anteriormente.

Por não vislumbrar quaisquer motivos para reforma da r. decisão objurgada, deve ser mantida a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento)
sobre o valor da causa (ação principal) e valor da condenação (reconvenção)
.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)